Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012667-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LEANDRO DO CARMO - CPF: 026.154.631-79 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REALIZADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO – INÉRCIA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo que tramita de forma eletrônica, não há falar em falta de intimação pessoal quando se verifica que houve a intimação da parte por meio eletrônico para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

A desídia da parte em dar andamento ao processo mesmo após a sua intimação enseja a extinção do feito na forma do art. 485, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1012667-89.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

LEANDRO DO CARMO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra LEANDRO DO CARMO (proc. n. 1012667-89.2023.8.11.0041), julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
.

Em suas razões aduz que “
Não obstante a desídia não ter ocorrido, pois o Apelante cumpriu todas as determinações processuais em devido prazo, a Apelante não foi devidamente intimada para dar andamento processual, uma vez que não foi oportunizado a intimação pessoal para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

Alega, ainda, que a sentença ofende os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, tratando-se de rigoroso formalismo.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e prosseguimento do feito.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra LEANDRO DO CARMO (proc. n. 1012667-89.2023.8.11.0041), julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O inconformismo não prospera.

É cediço que, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, para a extinção do processo por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso, a parte Autora/Apelante embora intimada pessoalmente, via sistema eletrônico, para recolhimento da diligência do oficial de justiça para no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, quedou-se inerte, vindo a cumprir o comando judicial somente bem depois de prolatada a sentença.

Frisa-se que, em se tratando de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, o que dispensa a necessidade de
intimação
por meio de carta com aviso de recebimento, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos a teor do que dispõe o artigo 246 do CPC.

Necessário destacar que o advogado subscritor do presente apelo tomou ciência da intimação para recolhimento da diligência do oficial de justiça logo no dia seguinte à sua expedição, como registrado no sistema PJE, e que o processo aguardava exclusivamente a prática de atos de competência da Apelante para prosseguimento, de forma que sua desídia em promover diligência que lhe competia traduz-se abandono do feito, nos termos do art. 485, III, do CP, a ensejar a manutenção da sentença extintiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA ELETRÔNICO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – PARTE QUE DEIXA O PRAZO TRANSCORRER SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de processo que tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal quando se verifica que houve a intimação da parte por meio eletrônico para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a mesma permanecido inerte. A desídia da parte em dar andamento ao processo mesmo após a sua intimação enseja a extinção do feito na forma do artigo 485, III do CPC
. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (§1o do art. 246 do CPC). As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006). (N.U 1001743-88.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório
. (N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO PJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. II -
Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023) (N.U 1000300-51.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
(destaquei)

Anota-se, ainda, que o feito já havia sido extinto anteriormente pela desídia do Autor/Apelante em promover o andamento do processo.

Na ocasião, a sentença fora reformada ante a ausência de prévia intimação pessoal da parte para tanto, providência esta que ora fora adotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024